Tribunal: TJDFT
Processo: 0713042-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713042-14.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LACHONETE PEREIRA LTDA - ME, DANIEL FELIPE DO VALLE PEREIRA APELADO: EVERALDO ANTONIO DE JESUS DECISÃO Esta Relatoria determinou a intimação dos apelantes para que comprovassem, no prazo de cinco (5) dias, a hipossuficiência alegada, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 34285184). O prazo transcorreu sem manifestação (id 34768872). O benefício de gratuidade da justiça, portanto, foi indeferido (id 34779447). Determinou-se ainda, naquela oportunidade, que os apelantes efetuassem o pagamento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. O prazo, mais uma vez, transcorreu sem manifestação (id 35233551). O preparo é pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal. Deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço da apelação, por ser esta inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator